Tribunal: TJPA
Processo: 0831090-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831090-35.2019.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA TÉCNICA DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao fundamento de inexistência de prova concreta do nexo de causalidade entre os danos a equipamentos eletrônicos e falha na rede elétrica. A apelante busca a reforma da sentença, sustentando a demonstração do nexo causal por meio de laudos técnicos e relatórios de sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos de consumidores segurados em razão de sobrecarga elétrica; (ii) estabelecer se os documentos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal e justificar o pedido regressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal, prevista nos arts. 346, 349 e 786 do CC, legitima a seguradora a pleitear judicialmente o ressarcimento das indenizações pagas, sendo aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.

O laudo técnico produzido por empresa especializada e idônea, juntado com a inicial, que atesta a ocorrência de sobrecarga elétrica externa, constitui prova suficiente do nexo causal, especialmente quando não contrariado por prova robusta da concessionária.

A exigência de prévio procedimento administrativo junto à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, não configura condição para o ajuizamento da ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados ou a apresentação de notas fiscais, bastando a posse como prova da propriedade, conforme art. 1.267 do CC e Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária, sem os requisitos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, são insuficientes para afastar a responsabilidade.

A correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores quando demonstrado o nexo causal com oscilação ou sobrecarga no fornecimento.

É legítima a ação regressiva da seguradora que indenizou o consumidor, mediante sub-rogação legal, nos termos do Código Civil.

Laudo técnico idôneo juntado à inicial é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, cabendo à concessionária produzir prova em sentido contrário.

A ausência de processo administrativo prévio, notas fiscais ou preservação dos bens danificados não inviabiliza o exercício do direito de ação ou a demonstração do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente, em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo, concluo que o autor não apresentou prova concreta e segura no sentido de que os danos foram oriundos do mau funcionamento da rede elétrica externa, com o intuito de caracterizar a responsabilidade civil da requerida pelos danos alegados na petição inicial. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido do autor, uma vez que não comprovou nexo de causalidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Da sentença foram opostos embargos de declaração (ID 19670646), os quais foram acolhidos. (ID 19670655)

Irresignado, a seguradora interpôs recurso de apelação. A pretensão recursal da
CAIXA SEGURADORA S/A
, na qualidade de Apelante, consiste em obter a
reforma da sentença de improcedência proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos
movida em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora Apelada.

A Apelante alega ter demonstrado de forma cabal o
nexo de causalidade entre os distúrbios elétricos na rede da concessionária e os danos causados a bens eletroeletrônicos do seu segurado
, tendo, por isso, arcado com a indenização securitária correspondente. Sustenta que os
laudos técnicos e relatórios de sinistro
produzidos por empresas especializadas e independentes comprovam que os danos decorreram de falhas na prestação do serviço público de energia elétrica, caracterizando-se, portanto, a responsabilidade objetiva da Apelada.

Aduz, ainda, que não houve apresentação, por parte da recorrida, de
contraprova idônea
que afastasse sua responsabilidade, tampouco observância aos deveres probatórios impostos pelo art. 373, II, do CPC. Fundamenta seu apelo na
incidência do Código de Defesa do Consumidor
, na
inversão do ônus da prova
, e na
jurisprudência consolidada do TJPA
que reconhece a legitimidade das provas produzidas pela seguradora. Ao final, requer o
provimento integral do recurso
, para que seja
julgada procedente a ação regressiva
, com a consequente condenação da Apelada ao ressarcimento do valor indenizado.
Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso, com a consequente condenação da apelada ao ressarcimento dos danos materiais descritos na exordial.

Contrarrazões a apelação (ID 19670661).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da

14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id. 19670549, produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falhas de origem externa que ensejaram o defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Ressalte-se que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. Tal obrigação não está prevista nem no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nem no art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões). De igual forma, não há exigência de apresentação de notas fiscais para comprovar a propriedade ou a vida útil dos bens, bastando, para tanto, a posse (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a própria ANEEL, em sua Resolução 414/2010, veda tal exigência nos artigos 204, § 6º e 208, § 6º.

A concessionária, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas, desprovidas dos elementos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, as quais são insuficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo — entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE provimento para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 8.710,00 ( oito mil, setecentos e dez reais reais
,
a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

Condeno a concessionária demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025